Tribunal: TJDFT
Processo: 0752147-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Exceção de pré-executividade. Cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais. Recurso conhecido em parte e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença para satisfação de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) se a parte preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) se eventual deferimento produziria efeitos retroativos sobre verbas sucumbenciais; (iii) se a matéria veiculada em exceção de pré executividade é cognoscível sem dilação probatória; e (iv) se é possível, no agravo, impedir atos constritivos futuros com fundamento em impenhorabilidade e mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça para pessoa natural é deferível mediante presunção relativa de hipossuficiência, a qual pode ser afastada por elementos concretos, cabendo ao juízo exigir comprovação específica quando houver indícios de capacidade financeira, conforme art. 99, § 2o, do CPC e orientação do STJ em julgamento representativo (Tema 1178).
4. O benefício, quando concedido no curso do processo, produz efeitos ex nunc e não alcança condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados anteriormente, que se encontra sob a proteção da coisa julgada.
5. A exceção de pré-executividade tem natureza excepcional e limita-se a matérias de ordem pública, cognoscíveis sem necessidade de prova complexa, não se prestando a discutir alegações dependentes de demonstração específica quanto à hipossuficiência ou ao mínimo existencial.
6. Pedidos voltados a impedir atos constritivos futuros não comportam conhecimento quando inexistente ato concreto a ser impugnado, observando-se o princípio da unirrecorribilidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido em parte e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1178; TJDFT, Acórdão 2026713, AI 0751388-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06.08.2025.